Tribunal: TJPA
Processo: 0000612-29.2009.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000612-29.2009.8.14.0107

APELANTE: ALEXANDRE GOMES SILVA, MARLENE DE AGUIAR GOMES, AMANDA GOMES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXSSANDRO ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇO DE ALIMENTOS. PROLAÇO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. PROFERIDAS DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO, A SEGUNDA É NULA POR VIOLAÇO AO ART. 463 DO CPC/1973. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
osteriormente à sentença prolatada à fl.13 (ID.2747949-Pág.1) o Juízo monocrático proferiu uma segunda sentença, nos mesmos autos, à fl.36(ID.2747950-Pág.31), arquivando os autos.

2. Se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão.

3- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por

A.G.S. e A.G.S.
Rep. Legal
MARLENE DE AGUIAR SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu
, no bojo da
Ação de Alimentos em desfavor de

ALESSANDRO ALVES SILVA

que visava o pagamento de prestação alimentícia.

Alega o apelante que foi realizado termo de audiência datado de 14.10.2009, no qual compareceram as partes, sendo realizado acordo (ID 2747947-Pág.5), com a manifestação favorável do MP, tendo o magistrado de primeiro grau, exarado a seguinte sentença (ID 2747949-Pág.1):

(...)Vistos e etc. Trata-se de ACAO DE ALIMENTOS ajuizada por AMANDA GOMES SILVA E OUTRO em desfavor de ALEXSSANDRO ALVES SILVA, tendo as partes, em audiência de conciliação, instrução e julgamento, estabelecido um acordo e pleiteado a sua homologação. Instado a se manifestar o RMP opinou pela homologação do acordo. E o bastante para relatar. Segue a decisão. O artigo 158, caput, do Código de Processo Civil determina: Os atos das partes consistentes de declarações unilaterais ou bilaterais de vontades, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou extinção de direitos processuais. Por derradeiro, o artigo 449 do Código de Processo Civil disciplina: O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo Juiz ter valor de sentença. Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA o presente acordo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais entre as partes subscritoras da avença, em tudo observadas as cautelas da lei e consequentemente EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Isento de custas porque amparado pela justiça gratuita. Após o transito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se e Intime-se. Dom Eliseu-PA, 19/04/2010. (...)

Pontua que à fl. 21 (ID 2747950-Pág.11), ter ocorrido um novo impulso processual, sendo novamente designada audiência de conciliação para o dia 20/08/2014, às 11:30 horas. Com abertura dos trabalhos foi constatado a ausência das partes tendo o magistrado determinado que fosse os autos concluso (fls30-ID 2747950-Pág.22).

Relata ainda sobre o despacho de fl.31(ID.2747950-Pág.24), no qual foi determinado a intimação da requerente para informar se tinha interesse no prosseguimento do feito.

Aduz com o prosseguindo o feito, às fls32, novamente foi designado audiência de conciliação para o dia 22/10/2015, sendo que nessa audiência foi feito o pregão das partes, sendo constatada ausências destas, em seguida foi proferida uma segunda sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito e arbitrado honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem custeados pelo Estado (ID.2747950-Pág.31).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a segunda sentença do juízo a quo, que está em afronta ao art.5º, XXXVI, da CF/88 e art.463, do CPC/73.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID 2729613-Pág.20.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0000612-29.2009.8.14.0107

APELANTE: A.G.S. e A.G.S. e Rep. Legal MARLENE DE AGUIAR SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR CORREA DA SILVA NETO

APELADO: ALEXSSANDRO ALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas raz
õ
es, pela regra do C
ó
digo de Processo Civil de 1973, eis que sua senten
ç
a foi prolatada pela sua
é
gide.

Conforme destacado acima, posteriormente à sentença prolatada à fl. 13 (ID 2747949-Pág.1) o Juízo monocrático proferiu uma segunda sentença, nos mesmos autos, à fl. 36
(ID.2747950-Pág.31), extinguindo o feito sem julgamento do mérito e determinando o arquivamento e o pagamento pelo Estado dos custos de um advogado dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em processo cível patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do PARÁ.

Pois bem, o art. 463 do CPC/73 estabelece o seguinte:

“
Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatid
õ
es materiais, ou Ihe retificar erros de c
á
lculo;

II - por meio de embargos de declaração.
”

Além disso, o art. 471 do mesmo diploma legal traz o seguinte texto:

“
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.
”

Diante disso,
se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

“APELAÇO CÍVEL – EXECUÇO FISCAL –
DUAS SENTENÇAS – NULIDADE DA SEGUNDA – OCORRÊNCIA DA PRECLUSO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA NULA.
Se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão.
(Ap 117467/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015).”

“EMENTA: AÇO RESCISÓRIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NA MESMA AÇO -SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRESENÇA - OFENSA À COISA JULGADA
- OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

- Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatid
õ
es materiais, ou Ihe retificar erros de c
á
lculo; por meio de embargos de declara
çã
o.

- Nenhum juiz decidirá novamente as quest
õ
es j
á
decididas, relativas
à
mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; ou nos demais casos prescritos em lei.

- Haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação.

- Não se sujeitando mais a recurso ordinário ou extraordinário, a sentença transita em julgado operando o efeito da coisa julgada material, nos termos no art.
502
do
novo CPC
.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada.

- Pedido rescisório procedente.” (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.15.102301-7/000, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da sumula em 24/02/2017).”

APELAÇO CÍVEL - PROCES
SUAL CIVIL –
AÇO PREVIDENCIÁRIA - EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS - NULIDADE –
RECONHECIMENTO
– RECURSO PROVIDO. - Proferidas duas
sentenças no mesmo processo, a segunda é nula por violação ao art. 463 do CPC. - Sentença anulada. (Ap 37526/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

(TJ-MT - APL: 00013866520118110077 37526/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017).
”

Ademais, saliento que a nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de manifestação das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade da segunda sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.
É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022